Tribunal: TJSP
Processo: 1025113-97.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FÉRIAS – CAMPINAS – Pretensão de pagamento de férias não gozadas em dobro, nos termos do art. 135 da Lei Orgânica Municipal – Lei municipal que estabelece o direito ao dobro da remuneração sempre que as férias não forem gozadas nos doze meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito – Dever da Administração fiscalizar a fruição

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FÉRIAS – CAMPINAS – Pretensão de pagamento de férias não gozadas em dobro, nos termos do art. 135 da Lei Orgânica Municipal – Lei municipal que estabelece o direito ao dobro da remuneração sempre que as férias não forem gozadas nos doze meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito – Dever da Administração fiscalizar a fruição das férias pelos servidores, sob pena de sanção legal – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso do Município improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025113-97.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é apelado RICARDO ABUD GREGORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025113-97.2014.8.26.0114 -Voto no 17.056
2
Apelação Cível no 1025113-97.2014.8.26.0114
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Apelado: RICARDO ABUD GREGORIO
Comarca: Campinas
Voto no 17.056
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

FÉRIAS CAMPINAS Pretensão de pagamento de férias não
gozadas em dobro, nos termos do art. 135 da Lei Orgânica
Municipal Lei municipal que estabelece o direito ao dobro da
remuneração sempre que as férias não forem gozadas nos doze
meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o
direito Dever da Administração fiscalizar a fruição das férias
pelos servidores, sob pena de sanção legal
Sentença de
procedência mantida
Reexame necessário e recurso do
Município improvidos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação do
Município de Campinas em face da r. sentença de fls. 85/89 que, nos autos
da ação ordinária1 ajuizada por Ricardo Abud Gregório, objetivando o
pagamento de férias em dobro, julgou procedente o pedido para condenar o
Município “ao pagamento da diferença da remuneração das férias gozadas
pelo autor entre 2010 e 2011, e relativas aos períodos aquisitivos de
2005/2006 e 2006/2007, acrescida de 1/3, incidindo correção monetária a
partir do vencimento e juros de mora a partir da citação”, além de custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor da condenação.
Pugna o Município pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, a existência de litispendência ou coisa julgada, tendo em vista que,
nos autos do processo no 0006642-89.2010.8.26.0114, julgado pela 11a
Câmara de Direito Público, tinha por objeto o pagamento das férias do
período de 2005 a 2007 (fls. 94/97).
1 Valor da causa de R$ 10.000,00 em 20/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025113-97.2014.8.26.0114 -Voto no 17.056
3
Recurso respondido (fls. 104/107).
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO.
Ao que consta dos autos, o autor, servidor público municipal,
ocupante do cargo de médico desde setembro de 1992, não teria sido
autorizado, pelo Município de Campinas, a tirar férias dentro do período
concessivo, mas apenas anos depois de formulado o requerimento.
Em razão disso, ajuizou a presente demanda, pugnando pelo
pagamento da dobra das férias vencidas nos períodos aquisitivos de
2005/2006 e 2006/2007, recebidas de forma simples e não em dobro,
conforme disciplina o art. 135 da Lei orgânica Municipal.
O feito foi julgado procedente pela sentença ora atacada, para
condenar o Município “ao pagamento da diferença da remuneração das
férias gozadas pelo autor entre 2010 e 2011, e relativas aos períodos
aquisitivos de 2005/2006 e 2006/2007, acrescida de 1/3, incidindo correção
monetária a partir do vencimento e juros de mora a partir da citação” (fls.
85/89).
A sentença não comporta reparos.
Inicialmente, afasta-se a ocorrência de litispendência ou coisa
julgada, tendo em vista a ausência de identidade entre a presente demanda e o
processo no 0006642-89.2010.8.26.0114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025113-97.2014.8.26.0114 -Voto no 17.056
4
De fato, naqueles autos, apesar de formulado pedido de
pagamento de férias em dobro dos períodos posteriores a 2005, o feito foi
extinto com relação a tal pedido, sem julgamento do mérito, em razão de
inexistência do interesse de agir, à época, tendo em vista que ainda não
gozadas as férias relativas a tais períodos.
A respeito, constou expressamente da sentença, mantida em sede
recursal por acórdão da 11a Câmara de Direito Público desta Corte, prolatado
em 05/08/2014:
Quanto aos demais períodos de férias [posteriores a 2005], o
autor não faz jus, nesse momento, ao seu pagamento, visto que
ainda não as gozou e a legislação municipal não prevê a
possibilidade de indenização de férias de servidor em atividade.
Oportunamente, quando gozar as férias vencidas e fora do
período concessivo, deverá ser remunerado em dobro.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado
nesta ação, e, consequentemente, declaro resolvido o mérito do
processo, nos termos do disposto no artigo 269, I, do CPC, para o
fim de condenar a ré ao pagamento da diferença da remuneração
das férias gozadas pelo autor entre 18/01/2010 e 01/02/2010, e
relativa ao período aquisitivo de 2004/2005, acrescida de 1/3,
incidindo correção monetária a partir do vencimento e juros de
mora a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/09.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
A disciplina das férias anuais dos servidores municipais de
Campinas é dada pelo art. 135 da Lei Orgânica do Município de Campinas
Art. 135 - As férias anuais serão pagas com, pelo menos, um terço a
mais do que a remuneração normal.
§ 1o - As férias serão concedidas por ato do Poder Público, nos
12(doze) meses subsequentes à data em que o servidor tiver
adquirido o direito. (Renumerado pela Emenda no 18, de
26/12/1994)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025113-97.2014.8.26.0114 -Voto no 17.056
5
§ 2o - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de
que trata o parágrafo anterior, o servidor terá direito ao dobro
da respectiva remuneração. (Renumerado pela Emenda no 18,
de 26/12/1994)
No caso dos autos, restou incontroverso que as férias foram
recebidas de forma simples, ou seja, sem observar a dobra prevista nos
casos em que as férias foram concedidas após o período aquisitivo.
Ademais, a eventual ausência de requerimento administrativo de
férias por parte do servidor não exime o Município da obrigação de efetivar o
pagamento em dobro, notadamente porque o Decreto Municipal 12.589/97,
que disciplina o exercício das férias pelo servidor, autoriza o Poder Público a
fixar compulsoriamente o período de férias, caso este não seja requerido
dentro da data limite. Confira-se:
Art. 1o As Secretarias Municipais e todos os servidores e
empregados públicos municipais, independentemente do regime
jurídico de trabalho, ficam obrigados a cumprir rigorosamente a
legislação pertinente que disciplina a concessão de férias, de forma
que a fruição das mesmas se dê dentro dos 12 (doze) meses
subsequentes ao período aquisitivo.
§ 1o - O Departamento de Administração de Recursos Humanos
(DARH) fará o encaminhamento anual, às Secretarias Municipais,
do período de aquisição de férias, bem como a data limite para
opção dos servidores de cada uma delas.
§ 2o - Caso a opção do servidor não seja feita até a data limite,
fica a sua chefia imediata autorizada a fixar a referida opção
compulsoriamente, de acordo com o presente decreto.
Dessa forma, ainda que o autor não houvesse formulado o pedido
de férias, o Município deveria concedê-las. A propósito, confira-se o
entendimento do Desembargador Aroldo Viotti, em julgamento de caso
análogo ao que ora se enfrenta, com as mesmas partes mas relativa a períodos
aquisitivos diversos da presente ação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025113-97.2014.8.26.0114 -Voto no 17.056
6
Servidor municipal estatutário. Pretensão a receber em dobro a
remuneração relativa ao período de férias não usufruídas, nos
termos do artigo 135, § 2o, da Lei Orgânica do Município de
Campinas.
Demanda
julgada
procedente.
Recurso
da
Municipalidade buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade.
Hipótese em que a previsão legal (integrante do regime estatutário a
que se submete o autor) é inequívoca e indica o direito ao dobro da
remuneração "sempre que" as férias não forem gozadas nos doze
meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o
direito. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso da
Municipalidade improvidos.
(...)
Não tem relevância a circunstância de o autor porventura não
haver formalizado requerimento para fruição das férias. A
previsão legal (integrante do regime estatutário a que se
submete o autor) é inequívoca e indica o direito ao recebimento
do dobro da remuneração “sempre que” as férias não forem
gozadas nos doze meses subsequentes à data em que o servidor
tiver adquirido o direito. Para não se sujeitar a esta “dobra”,
cabe à Administração adotar as providências necessárias para
que o servidor goze das férias no prazo devido (até um ano após
a aquisição do direito).
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1006630-43.2019.8.26.0114; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de
Registro: 22/01/2020)
Na mesma linha, outras decisões desta Corte, prolatada em casos
análogos:
Apelação. Pedido de condenação ao pagamento em dobro de
férias não gozadas durante o período aquisitivo. Sentença de
procedência. Irresignação da municipalidade. Não cabimento.
Inteligência do artigo 135 da Lei Orgânica do Município de
Campinas. Prescrição. Não cabimento. Contagem a partir do
período de gozo, e não do período aquisitivo. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1064624-97.2017.8.26.0114; Relator
(a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
APELAÇÃO
Servidor público municipal estatutário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025113-97.2014.8.26.0114 -Voto no 17.056
7
Pagamento em dobro da remuneração relativa ao período de
férias não gozado no prazo legal
Art. 135, §2o, da Lei
Orgânica Municipal de Campinas
Admissibilidade
A
previsão legal é explícita e não estabelece condições Dever da
Administração fiscalizar a fruição das férias pelos servidores,
sob pena de sanção legal Precedente Sentença mantida
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1021983-60.2018.8.26.0114; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018)
Destarte, uma vez demonstrado que o pagamento das férias se
deu de forma simples e reconhecido o direto do autor ao recebimento da
verba em dobro, nos termos do §2o, do art. 135, da Lei Orgânica Municipal,
era mesmo de rigor a procedência do pedido.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, majora-se a
verba honorária total para 12% do valor da condenação.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário e ao recurso do Município e, em razão da sucumbência
recursal, majoro a verba honorária total para 12% do valor da
condenação.
MAURICIO FIORITO
Relator